Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-95.2016.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-95.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON DE ALMEIDA - CPF: 535.461.131-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. M. D. A. - CPF: 069.237.841-31 (APELANTE), MAYCON THIAILLEN BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 052.442.641-41 (APELANTE), LAURA BARBOSA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 034.644.271-02 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), WILSON DE ALMEIDA - CPF: 535.461.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. D. A. - CPF: 069.237.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON THIAILLEN BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 052.442.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON DE ALMEIDA - CPF: 535.461.131-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita ao autor que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Wilson de Almeida
e por

Maycon Thiaillen Barbosa de Almeida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, na sentença que homologou a partilha amigável, celebrada nos autos da Ação de Inventário, proposta pelos recorrentes, condenou os autores ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, os apelantes afirmam que ostentam os predicados necessários para a obtenção do benefício da justiça gratuita e argumentam que comprovaram sua hipossuficiência, por meio dos documentos juntados à petição inicial, tanto que a gratuidade processual foi deferida na decisão que recebeu a petição inicial.

Alegam, também, que são representados pela Defensoria Pública, situação que corrobora com a hipossuficiência afirmada.

Dizem que não possuem condições de arcar com os encargos processuais, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que lhes seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Os apelantes ajuizaram esta Ação de Inventário, objetivando a partilha dos bens deixados pela falecida
Laura Barbosa Gomes de Almeida
, esposa e mãe dos autores.

Para tanto, pugnaram pela concessão da gratuidade processual, cujo benefício foi deferido pelo magistrado singular, por meio do despacho, que inaugurou o processamento da demanda.

Não obstante, a parte restou condenada ao pagamento das custas processuais, por ocasião da prolação da sentença terminativa.

Não agiu com o costumeiro acerto a sentenciante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que os recorrentes fazem jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, os elementos existentes nos autos, evidenciados, notadamente, pelo parco acervo patrimonial partilhado (um modesto imóvel e uma motocicleta), e pelo fato de a parte ter sido, a todo tempo, patrocinada pela Defensoria Pública, comprovam, de forma satisfatória, que os recorrentes se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita aos autores, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021